Tribunal: TJMT
Processo: 0018241-15.2016.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018241-15.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVID VICENTE DOMINGOS - CPF: 832.098.161-15 (VÍTIMA), ANTONIO EVANDRO LIMA VIEIRA - CPF: 038.594.161-70 (APELADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MÁRCIA MARIA GOMES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), VALDIR LEMES - CPF: 361.554.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - MÁRCIA MARIA GOMES

APELADO: - ANTÔNIO EVANDRO LIMA VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Márcia Maria Gomes
, assistente de acusação, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n.o 0018241-15.2016.8.11.0055, Código: 229712, que impronunciou o apelado
Antônio Evandro Lima Vieira
das imputações que lhe foram feitas, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal pela prática do crime previsto nos artigos 121, §2o, II e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal (Id. 92353027).

Inconformada, a apelante em suas razões (Id. 92353032) requer a reforma da sentença proferida, visando a pronúncia do réu
Antônio Evandro Lima Vieira
pelos crimes imputados na inicial acusatória, devendo ser ele submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, a defesa e o Ministério Público pugnam pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença absolutória proferida (Id. 92353041/92353037).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 97093489).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - MÁRCIA MARIA GOMES

APELADO: - ANTÔNIO EVANDRO LIMA VIEIRA

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a assistente de acusação inconformada com a decisão de impronúncia interpôs o presente recurso requerendo que o réu
Antônio Evandro Lima Vieira
seja pronunciado pelos crimes imputados na inicial acusatória, e consequentemente, seja submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

Infere-se do caderno informativo (Id. 92347578):

“(...)Consta do incluso caderno investigativo que no dia
20 de abril de 2016
, por volta de 05h00min, na Boate Excalibur, localizada na MT-358, próxima ao “Trevo da Melancia”, em Tangará da Serra/MT, o Denunciado
VALDIR
LEMES,
após receber auxílio material do corréu ANTÔNIO EVANDRO LIMA VIEIRA
, efetuou um disparo de arma de fogo na vítima David Vicente Domingos, causando-lhe um choque hipovolêmico que fora a causa eficiente de sua morte, conforme exame de necrópsia de fls. 58/59.

Evola-se dos autos que os acusados chegaram na Boate Excalibur já na madrugada, após ingerirem bebida alcoólica noutros bares de Tangará da Serra. No local do crime os réus continuaram bebendo, sendo que no momento de pagar a conta no valor de R$205,00 (duzentos e cinco reais), Valdir Lemes pediu para o dono do estabelecimento, e ora vítima, se poderia pagar no outro dia, o que fora negado por David Vicente. Diante da legítima recusa da vítima, Antônio Evandro falou: “se é só essa micharia, precisa ir em casa não, eu tenho esse dinheiro aqui” e pagou a conta com seu cartão. Antônio Evandro ainda falou para o corréu: “o sr disse que o David era seu amigo, mas ele não confiou em você”. Nisso a vítima interpelou dizendo: “não meu rei, a situação tá difícil, se eu te contar você chora”, afirmando também que seu carro havia fundido o motor e estava no mecânico e precisava pagá-lo.
Valdir então se mostrou ofendido em razão de a vítima ter recusado o pagamento posterior
, já que eram conhecidos de longa data e,
então, resolveu ceifar a vida de David
.

Para tanto,
o Réu pediu emprestado o revólver calibre
.38, de propriedade da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
que estava cautelado para o corréu Antônio Evandro Lima Vieira
, que é policial militar e o portava no momento. Pois bem,
logo após tomar posse do revólver fornecido por Antônio Evandro, Valdir Lemes foi em direção à vítima e, de surpresa, a abraçou e efetuou um disparo a curta distância que atingiu David na região esternal
. Após cometer o crime os Réus foragiram do local. Vê-se, pois, que Antônio Evandro Lima Vieira participou do crime de homicídio prestado auxílio material, já que forneceu a Valdir Lemes a arma utilizada para cometer o crime. Não há dúvida, também, que os Réus agiram por motivo fútil, já que ceifaram a vida da vítima apenas em razão desta ter negado a Valdir o pagamento posterior da conta. Ainda, está devidamente comprovado que os Réus se utilizaram de recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que Valdir chegou de surpresa, abraçou a vítima e efetuou um disparo a curta distância. Assim agindo, o MINISTÉRIO PÚBLICO Denuncia VALDIR LEMES e ANTÔNIO EVANDRO LIMA VIEIRA como incursos nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e IV (surpresa) c.c art. 29, todos do Código Penal. Requeiro o recebimento da denúncia e que o feito tome o rito dos crimes dolosos contra a vida até posterior pronúncia e condenação perante o Tribunal do Júri (...)”
.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ora, sabe-se que o agente será impronunciado quando o julgador não se convencer da existência de prova da materialidade do crime e/ou indícios da autoria delitiva.

No presente caso, não há dúvida quanto à materialidade do crime, todavia, a mesma coisa não pode ser dita no que diz respeito à autoria delitiva, pois, da detida análise dos autos,
não se encontram elementos suficientes de prova que pesem em desfavor do apelado
.

No caso, os indícios de autoria são frágeis e a apreciação do fato pelo Conselho de Sentença se mostra temerária.

Conforme se extraí da denúncia, o réu
Antônio
, policial militar, teria dado auxílio material ao corréu
Valdir Lemes
, já que
supostamente teria lhe fornecido a arma de fogo utilizada na prática do delito de homicídio
, que teve como vítima
David Vicente Domingos
.

Em juízo o acusado fez a seguinte narrativa acerca dos fatos (Id. 95454533):

“[Promotor]: Qual a sua relação com o Valdir?

[Antônio]: A gente tinha uma amizade de longa data, eu com o filho dele.

[Promotor]: Qual que é o nome dele?

[Antônio]: Alessandro Lemes.

[Promotor]: E com o Valdir também, é uma amizade antiga?

[Antônio]: Antiga, mais de 10 anos.

[Promotor]: Nesse dia aqui da boate, estava você, o Valdir e esse Alessandro?

[Antônio]: isso.

[Promotor]: E naquele dia, como que foi? Vocês combinaram de ir pra boates juntos?

[Antônio]: Então, a gente anteriormente tinha saldo, eu e ele apenas e umas colegas, aí depois disso, deixamos essas colegas na casa dela, de volta, saímos e encontramos o pai dele, ai sentamos com o pai dele e a família dele, a mãe e a irmã, ficamos um tempo tomando cerveja, conversando, ai depois a mãe dele quis ir embora, foi com a irmã e ele ficou só nos três, ai a partir daí ele que deu a ideia de...

[Promotor]: Quem que deu a ideia?

[Antônio]: O Valdir chamou a gente, falou que era um amigo dele, que ele conhecia, já tinha trabalhado junto a mais de 10 anos, ai chamou a gente pra ir lá, tomar uma cerveja lá.

[Promotor]: Você já tinha ido lá?

[Antônio]: Já há muito tempo atrás.

[Promotor]: Você?

[Antônio]: Já, sozinho.

[Promotor]: E dessa data aqui, 20 de abril de 2016, que aconteceu esses fatos, você já era policial militar a quanto tempo?

[Antônio]: Formado 7 meses, só que eu passei 10 meses por formação, da 1 ano e 8 meses.

[Promotor]: 1 ano e pouco.

[Antônio]: isso.

[Promotor]: Vocês já tinham ingerido bebida alcoólica antes?

[Antônio]: Sim

[Promotor]: E ai, escutamos as outras testemunhas, ai vocês ficaram ali com as garotas, conversando, ingerindo bebida alcoólica. Qual foi o momento em que você passou a arma para o Valdir?

[Antônio]: Então, essa é a questão, da minha parte não houve manuseio dessa arma de fogo, e se manusearam, se essa arma circulou dentro daquela boate, não foi na minha presença, ai diversas vezes há confusão, o menino fala uma hora que foi o Alessandro, outra hora que foi eu, e assim, eu não fiquei o tempo todo com ele, teve momento em que eu fui no banheiro, teve momento que rodei, depois de um certo tempo a gente ficou perto da piscina, ai fui lá, sentei, fiquei maior parte do tempo sentado do lado da Dona Márcia conversando com ela, porque eu estava com o meu celular carregando e eu fiquei lá maior parte do tempo, da minha parte não houve manuseio dessa arma de fogo, lá dentro...

[Promotor]: Mas a arma de fogo era sua?

[Antônio]:
A arma era minha, eu peguei das mãos dele depois
.

[Promotor]: Então você não sabe como essa arma foi parar nas mãos dele?

[Antônio]:
Não sei, eu sei que quando eu cheguei...

[Promotor]: Quando vocês chegaram lá na boate, você falou que por volta de 2 da manhã, o senhor estava com a sua arma, era uma pistola?

[Antônio]: Revolver.

[Promotor]: Era um revolver calibre 38, o senhor estava com um revolver no coldre.

[Antônio]: Na cintura.

[Antônio]: Aí chegamos na boate, ai quando cheguei lá a gente já tinha ingerido bebida alcoólica e quando a gente chegou por coincidência tinha uma viatura da polícia militar la, ai eu pensei por bem, não, já que esta tudo tranquilo aqui,
vou deixar minha arma aqui, eu já tinha ingerido bebida alcoólica, é até melhor pra deixar mais a vontade, deixar no veículo
.

[Promotor]: Ah no veículo.

[Antônio]: isso, no veículo, dentro do veículo, pra eu ficar mais à vontade.

[Promotor]: Na hora que você guardou dentro do veículo, eles viram?

[Antônio]: Eu acredito que não, eu não reparei se eles viram, mas eu esperei eles saírem do carro, ai eu guardei a arma.

[Promotor]: Em que local?

[Antônio]: No porta-luvas.

[Promotor]: Do veículo.

[Antônio]: Do veículo, isso.

[Promotor]: Era um revólver 38, municiado.

[Antônio]: Municiado.

[Promotor]: E ai você entrou e ficou la dentro.

[Antônio]:
Esperei ele fechar as portas do carro, acionou o alarme e tranquilo
.

[Promotor]: No carro do Alessandro?

[Antônio]: Do Alessandro, isso.
Ele se confundiu várias vezes, falou que fui eu que dei a arma, ai depois que houve o disparo, eu corri na direção dele, perguntei o que ele fez e peguei a arma e foi ai quando percebi que era a minha arma que estava na mão dele
.

[Promotor]: Você correu no Valdir?

[Antônio]: No Valdir, ao mesmo tempo que o David correu para o fundo da residência, da aérea la,
ai peguei a arma, segurei a arma e tomei a arma da mão dele
.

[Promotor]: Ele deu quantos disparos?

[Antônio]: Só um, só um disparo, só tinha uma munição deflagrada.

[Promotor]: E ele deu um disparo.

[Antônio]: Um disparo.

[Promotor]: E foi a hora que você correu, você estava a que distancia dele?

[Antônio]: Pouca distância, como daqui até no Geovani.

[Promotor]: Ai você correu e pegou a arma.

[Antônio]:
Na hora que eu ouvi o disparo, que eu olhei e todo mundo olhou, ele estava com a arma na mão empunhada, ao mesmo tempo que o David correu, eu fui e peguei a arma.

[Promotor]: Na hora que ele empunhou e mirou essa arma, na vítima, o senhor viu?

[Antônio]: Não, não vi,
só escutei o disparo
(...)

[Promotor]: Ai na hora que você pagou, acabou o problema.

[Antônio]: resolveu o problema, ai foi na onde o que ninguém esperava aconteceu né, ele pegou, abraçou o David, estava tudo normal,
pra todo mundo estava tudo normal aquilo ali, foi lá abraçou ele
, ai o David entrou pra dentro do balcão onde a Márcia estava e eu do lado, ai o Valdir chamou ele novamente “não, vem cá, dá um abraço aqui de novo, pra gente já encerrar, que a gente já vai”, ai depois o David deu outra cerveja pra ele “não, toma mais 3 cerveja”, ele até me ofereceu, mas eu falei “não, eu nem terminei a minha”, que eu bebo pouco né, ai ele pegou e deu mais uma cerveja pra ele e pro filho, ai ele foi lá no que ele chamou “não, vem cá me dar um abraço, só pra mim se despedir”, ai a gente nem deu atenção,
eu estava conversando com dona Márcia, ai de repente eu só escutei o estampido, ai quando eu virei ele estava com a minha arma
, era um revolver cromado, na hora eu reconheci a minha arma, ai na hora eu ja entrei em desespero né, não sabia o que fazia né, ai na hora o que passou na minha cabeça, fui peguei a arma e perguntei o por que dele ter feito isso, ai eu já sai correndo do local (...)

[Promotor]: E depois do disparo, conta o que você fez.

[Antônio]:
Foi o momento que eu percebi que era a minha arma, ai eu fui pro lado dele, peguei a arma, até pensei em dar voz de prisão, só que na hora na verdade eu entrei em desespero né
, ai passou tudo pela cabeça né, ai falei “vou perder meu emprego, que eu trabalhei a vida inteira pra conseguir”, estudando, sempre procurei fazer as coisas certas e naquele momento, pra mim, caiu tudo por égua a baixo né, foi o que eu pensei “perdi tudo agora”, tudo o que eu tinha feito até ali, naquele momento né e a única coisa que eu fiz foi sair correndo né, não consegui fazer nada né, peguei a arma dele, ele não resistiu em entregar a arma, só peguei a arma da mão dele e sai correndo, não consegui fazer mais nada, não tive reação (...).

[Defesa]:
Você tinha ciência que tem câmeras no local?

[Antônio
]: Tinha, principalmente a lá de dentro que dava pra ver

[Defesa]: Você acha que tinha momentos que ela confunde você com o Alessandro?

[Antônio]: Tem, tem vários momentos (...)”.

Por sua vez, a testemunha Investigador de Polícia Civil
Lazaro da Silva Ribeiro
em juízo afirmou (Id. 95454533):

“(...) que naquela madrugada, por volta de 5h30m foi acionado para ir até a boate. Disse que em conversa com a proprietária da boate ela afirmou que chegaram em 3 pessoas no local, ingeriram bebidas alcoólicas e no momento de acertar a conta Valdir falou ao proprietário para deixar ele acertar depois. Que então o soldado Antônio pagou a conta com seu cartão. Que neste momento, Valdir que já estava beirando o balcão abraçou a vítima e efetuou um disparo. Que Valdir saiu correndo. Que Alessandro, filho de Valdir saiu de carro. Disse que segundo informações o dono da boate era amigo de Valdir. Disse que
no momento não houve desacordo nenhum, pois Antônio pagou a conta e continuaram no local.
Disse que
ninguém viu a arma
. Afirmou que na boate ninguém viu nenhum dos três armados. Disse que depois as testemunhas inventaram a história de que viram Valdir armado. Disse que
durante as investigações tomou conhecimento que a arma utilizada era a do Policial Antônio
. Disse que após o disparo a vítima caminhou um pouco e já caiu morto. Que a arma depois foi apresentada à polícia. Afirmou que os acusados não chegaram a fazer programa na boate, que só beberam. Disse que
nas filmagens do local não aparece o momento em que Antônio passa a arma para Valdir
. Disse que depois do crime Antônio se apresentou na delegacia. Disse que Valdir e Antônio eram bastante amigos. Questionado se as testemunhas falaram que Antônio mostrou arma de fogo para alguém, respondeu que “ninguém viu”. Disse que foi efetuado um único disparo. Disse que
Antônio não foi indiciado porque no momento não havia indício de provas que ele teria passado a arma para alguém
, e ainda, dentro do estabelecimento não estava armado. Disse que foi várias vezes no estabelecimento e todas as meninas e a viúva falaram que não viram arma. Que
pelas imagens não teve atrito, ou briga, bem como, não aparece ele passando a arma
. Disse que bem depois uma testemunha falou que viu Antônio passando a arma para Valdir, no entanto, nada restou comprovado (...)”

No mesmo sentido foram os depoimentos do Delegado de Polícia
João Romano da Silva
, que asseverou que por mais que a conduta do policial Antônio se mostre reprovável, as provas colhidas durante a fase inquisitiva se mostravam contraditórias, e que não haviam indícios mínimos de que policial militar conscientemente tivesse aderido a conduta do autor.

De outro lado, a assistente de acusação e também testemunha
Marcia Maria Gomes
ao ser questionada em juízo afirmou que não viu o acusado
Antônio
fornecer ou manusear a arma de fogo (Id. 92353002):

“(...) Questionada se Antônio teve alguma atitude violenta ou arrogante ao pagar a conta, respondeu que entendeu que
Antônio pagou a conta para evitar uma discussão
, até porque Valdir ficava falando para ele ir na casa dele buscar dinheiro porque David precisava de dinheiro.
Questionada se viu Antônio passar a arma, ou manuseá-la, respondeu que não
. Questionada sobre a quantidade de tiros, ela afirma que teve mais um disparo, e que se não foi daquela arma foi de outra. Afirmou ainda que o filho de Valdir e Valdir correram juntos sentido BR. Disse que não viu Antônio pegar o carro, mas que só sobrou ele. Que perguntou para as meninas e elas falaram que Antônio pegou o carro e foi embora. Confirmou que não viu Antônio entrar no carro (...)”.

Deste modo, nota-se que nas duas fases da persecução penal, seja na fase policial, seja em juízo, nenhuma das testemunhas ouvidas apontou a autoria delitiva ou a participação do recorrido nos fatos em questão. Vê-se, portanto, que o recorrido apenas foi apontado como coautor do delito em razão do seu suposto fornecimento da arma de fogo, o que não se mostrou suficiente para concluir pelos indícios de autoria em seu desfavor, visto que acerca dos fatos em questão nada foi mencionado.

No que tange aos indícios de autoria, em que pesem os esforços da assistente da acusação, tenho que
a instrução processual não foi capaz de revelar qualquer indício de autoria ou participação por parte do apelado
.

Isto porque, ao contrário do que afirma a assistente da acusação, em suas razões recursais,
nenhuma das testemunhas inquiridas apontou a apelado como um dos responsáveis pelo crime de homicídio
.

A defesa tenta embasar a condenação na oitiva das testemunhas Maristela Gonçalves dos Santos e Mariana Gonçalves dos santos.

A testemunha
Mariana Gonçalves dos santos
ao ser ouvida na
delegacia
afirmou:

“Que
pouco antes
do fato, o suspeito
VALDIR LEMES, pegou uma arma do Policial Militar e colocou na cintura
; Que posteriormente o acusado pagou a conta e quando estava saindo do loca, e DAVID estava indo apagar as luzes do lado de fora, bem como desligar o som, o acusado foi até a vítima, colocou o braço sobre o ombro da vítima,
sacou a arma que havia pegado do Policial e atirou
”. (sic. 92347585 - Pág. 1).

Nos autos de Sindicância n.028/SIND-CR VII/16, aberto pelo Comando da Polícia Militar para apurar a falta disciplinar do recorrido, a testemunha
Mariana
também foi ouvida tendo relatado:

“(...) Num determinado momento observou o
Antônio mostrando uma arma de fogo
para o grupo e inclusive
passando para Valdir
, que
logo em seguida observou Valdir devolvendo a arma a Antônio
. (...)PERGUNTADO se no momento em que foi para érea da piscina observou Antônio dando sua arma para Valdir. RESPONDEU QUE sim, e que
posteriormente Valdir teria devolvido a mesma
. PERGUNTADO
se teria observado novamente a entrega da arma por Antônio a Valdir
. RESPONDEU QUE
não
, PERGUNTADO (...)PERGUNTADO SE em algum momento do contexto observou Valdir com arma de fogo. RESPONDEU QUE não,
após Valdir ter devolvido a arma, não visualizou mais se Valdir teria pego a arma novamente
”. (sic. 92352984 - Pág. 2).

A testemunha
Maristela Gonçalves dos Santos
ao ser ouvida em juízo foi indagada em qual momento
viu o Antonio passar a arma para o Valdir afirmou que teria sido no início da madrugada
bem quando eles chegaram no local, e o crime foi bem depois que eles ficaram ainda conversando e ela se retirou e foi para o seu quarto dormir, sendo acordada com o barulho do disparo da arma.
(
Mídia id. 95454532 -
5’25...).

A alegação da defesa que as testemunhas
Maristela
e
Mariana
teriam visto o recorrido repassar a arma para Valdir no momento da ação, não condiz com a verdade, pois
ambas afirmam que viram Antonio mostrar e entregar a arma para Valdir, mas no início da madrugada
quando tinham acabado de chegar ao local, e, Mariana acrescentou que
viu quando Valdir devolveu a arma ao recorrido
, sendo que o delito foi cometido tempo depois já quase pela manhã.

Assim, cabendo o ônus da prova ao Ministério Público, entendo que este não se desincumbiu de trazer indícios mínimos da autoria do homicídio qualificado por parte do apelado, não havendo elementos firmes e suficientes a sustentarem a sua pronúncia, nos termos em que foi denunciado.

Sabe-se, outrossim, que no procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia exige-se o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito.

No entanto, o artigo 413 do Código de Processo Penal, exige a suficiência dos indícios, a indicar que, quando insuficientes, impõe-se a decisão de impronúncia.

Da mesma forma, d
e acordo com os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci,
“autor é aquele que pratica, de algum modo, a figura típica, enquanto ao partícipe fica reservada a posição de
auxílio material
ou suporte moral (onde se inclui o induzimento, a instigação ou o auxílio) para a concretização do crime”
.

Apesar do esforço argumentativo da apelante, não se observa a existência de provas quanto ao vínculo subjetivo entre
Antônio
e os demais agentes supostamente envolvidos no delito. Neste contexto, não tendo a instrução probatória revelado, mesmo que de forma exígua, indícios mínimos de participação por parte do denunciado, notadamente quanto à sua vontade em aderir à conduta criminosa, não se vislumbra a possibilidade de submissão da recorrida ao Júri Popular, haja vista que, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal, para a decisão de pronúncia, exige-se o convencimento acerca de indícios de autoria ou participação, o que não se constata na hipótese.

É certo que nesta fase do procedimento do Tribunal do Júri impera o princípio do
in dubio pro societate
, porém ainda assim é necessário a presença de indícios mínimos da participação no delito, o que não se observa nos autos. Nesse sentido, trilha-se a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 414 DO CPP – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo nos autos existência de indícios suficientes de autoria ou participação do apelado na empreitada delitiva, correta a decisão do juiz que, fundamentadamente o impronuncia, em disciplina do art. 414 do Código de Processo Penal
. Recurso desprovido.”
(N.U 0007403-62.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019).

Portanto, não se pode afirmar que existem nos autos indícios de autoria do crime de homicídio que pesem em desfavor do apelado, devendo, pois, ser mantida a sua impronúncia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Márcia Maria Gomes
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Em virtude da contundência da sustentação oral da assistente de acusação, pedi vista dos autos para melhor análise do ponto nodal da discussão objeto do apelo, que diz com a suposta existência de
indícios suficientes de
coautoria
delitiva
, aptos ao pronunciamento do réu
Antônio Evandro Lima Vieira
, denunciado à conta do suposto vínculo subjetivo com
Valdir Lemes
para a prática do homicídio que vitimou
David Vicente Domingos
.

Todavia, após minudente oitiva das mídias audiovisuais disponíveis nos autos, estou convencido do acerto da decisão do douto Relator, já acompanhado em sessão pelo douto Revisor.

A denúncia imputa a coautoria delitiva ao apelado
Antônio Evandro Lima Vieira
ao argumento de que prestou auxílio material ao executor do crime ao fornecer a arma de fogo de propriedade do Estado, que estava consigo acautelada por ser policial militar.

Sucede, porém, que as provas disponíveis nos autos não corroboram a acusação quanto ao desígnio subjetivo do agente em entregar o armamento para a prática do crime doloso contra a vida, existindo, quando muito, evidências de falta funcional pelo fato de o policial não demonstrar o zelo e a responsabilidade que a sua atividade profissional exigem, permitindo que terceiros acessem livremente uma arma de fogo que deveria estar sob sua guarda, o que não se confunde com entregar dolosamente o artefato para a consecução de um homicídio.

Em seu depoimento judicial, a testemunha
Mariana Gonçalves dos Santos
esclareceu ter sido designada para atender Valdir e Antônio quando chegaram à boate em horário próximo das 2h da manhã, momento no qual percebeu que o apelado repassou a arma de fogo ao corréu – que a guardou na cintura e possivelmente assim a manteve, pois quando a testemunha o abraçou em troca de R$ 50,00 cerca de uma hora antes do crime, sentiu algo parecido com um revólver preso em sua cintura –, tendo conduzido ambos à beira da piscina, onde ficaram conversando e ingerindo bebida alcoólica.

Ainda segundo a depoente, até então não presenciou qualquer animosidade entre os réus e a vítima – pelo contrário; assim como não se recorda de avistar o Valdir devolvendo a arma ao Antônio, recordando-se apenas que efetivamente houve uma pequena altercação na hora dos clientes pagarem a conta, aproximadamente às 5h da manhã, mas sem qualquer vestígio de ostentação de arma de fogo; sendo o entrevero encerrado quando Antônio se dispôs a quitar todo o débito e dirigiu-se para fora do estabelecimento na companhia do codenunciado já na intenção de irem embora, ao que se seguiu a ação da vítima
David
de desligar a máquina de música diante da ausência de outros clientes, e sair do ambiente interno da boate, momento em que ouviu os tiros e escutou alguém questionando Valdir o porquê de ter feito aquilo.

Por sua vez, a testemunha
Maristela Gonçalves dos Santos
aduziu sob o crivo do contraditório que foi sua irmã Mariana quem passou mais tempo naquela madrugada na companhia dos réus, tendo ela se limitado a cumprimentá-los quando já estavam à beira da piscina, num momento em que sua irmã dali se distanciou para buscar bebida no salão e a depoente ficou conversando com os clientes antes de se recolher ao seu quarto para dormir, tendo neste átimo avistado Valdir se exibindo com a arma de fogo na cintura e depois a colocando nas mãos de Antônio, o que ensejou a repreensão da testemunha no sentido de que aquele local era para divertimento e não confusão, sendo-lhe respondido para ficar absolutamente tranquila porque Antônio era policial e tudo estava sob controle, sem qualquer intenção de desentendimentos.

Nessa conjuntura, o só fato de a testemunha
Mariana Gonçalves dos Santos
ter presenciado o apelado repassando a arma de fogo ao corréu Valdir no instante em que chegaram à boate, muitas horas antes do crime e sem qualquer indício de criar embaraços com quem quer que seja, e a também testemunha
Maristela Gonçalves dos Santos
ter declinado que viu, poucos minutos depois disso, o corréu devolvendo a arma momentaneamente a Antônio, sem que nenhuma delas tenha afirmado que imediatamente antes do crime e por ocasião da breve discussão que o antecedeu houve a inversão da posse do artefato, com o apelado repassando-o ao incontroverso executor para o fim de assassinar a vítima; tenho que a razão assiste o magistrado singular, a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o eminente Relator e o douto Revisor quanto à conclusão pela ausência de elementos indiciários mínimos hábeis à comprovação do liame subjetivo que caracteriza o concurso de agentes.

Com estas breves considerações, acompanho os eminentes pares e encaminho meu voto pelo
DESPROVIMENTO
do apelo da assistente de acusação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021